Tribunal: STF
Processo: ARE 1501056
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL — DESAPROPRIAÇÃO. 1. Indenização — Laudo definitivo do perito judicial que encontrou o valor com base em estudo comparativo — Admissibilidade — Fixação do quantum indenizatório mantida. 2. Juros compensatórios — Incidência que decorre da perda antecipada da posse do imóvel e à taxa de 12% ao ano — Aplicabilidade da Súmula 618 do STF e das Súmulas 69 e 114 do STJ. 3. Juros moratórios — Incidência a contar do trânsito em o julgado — Inadmissibilidade — Observância da regra do artigo 15-B do DL n° 3.365/41 — Os juros moratórios incidirão à taxa de 6% ao ano e a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito— Precedentes. Recurso voluntário desprovido e reexame necessário parcialmente provido” (eDOC 12 – ID: ada653d5, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXVI; e 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária (eDOC 24 -ID: 8a0153a9, p. 11). 



    Aduz-se, ainda, a impossibilidade de se acumular, nas indenizações provenientes de processos de desapropriação, juros moratórios com juros compensatórios. 



    Argumenta-se que restam inaplicáveis, atualmente, as Súmulas 12 e 102 deste STJ, que permitiam cumular juros moratórios com compensatórios. Estes (os compensatórios) somente podem incidir, por expressa determinação constitucional, até a expedição do precatório, devendo, após isso, cessar (eDOC 24 -ID: 8a0153a9, p. 20).



    Por fim, alega-se o excesso na avaliação do imóvel objeto de desapropriação. Afirma-se que o perito do juízo incorporou excessiva e injustificável valorização à área exproprianda, incompatível com o mercado imobiliário de uma cidade em desenvolvimento (eDOC 24 -ID: 8a0153a9, p. 25).



    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve a decisão impugnada, conforme acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. 2 RECURSO ESPECIAL n° 1.495.146/MG. RE n° 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Entendimento elo firmado pelo STJ no Tema 905. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Inaplicabilidade da Lei n° N 11.960/09 às desapropriações. Considerando que no âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações existem regras específicas no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, dispensada a adequação do julgado ao julgamento do RE n° 870.947/SE (Tema n° 810, STF). Entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.495. 1461MG (Tema 905). O cotejo entre o acórdão tomado por paradigma e o recurso interposto pela parte e julgado por este Colegiado permite concluir pela desnecessidade de readequação do v. acórdão e alteração do resultado do julgamento. ACÓRDÃO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS” (eDOC 31 – ID: 64bea400, p. 2)  



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem destacou, com relação à correção monetária, a inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:  



    “Por oportuno, não há que se falar em aplicação da Lei n° 11.960/09. A partir da orientação adotada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, entende-se ser inaplicável o artigo 1 °-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, porque referido Sodalício, por maioria, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades n° 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da CF; b) dos §§ 9 e 10 do art. 100 da CF; c) da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança', constante do § 12 do art. 100 do CF, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do ADCT; d) do fraseado 'independentemente de sua natureza', inserido no § 12 do art. 100 da CF, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009; e f) do § 15 do art. 100 do CF e de todo o art. 97 do ADCT (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)” (eDOC 12 – ID: ada653d5, p. 8)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse ponto. 



    No que se refere à cumulação entre juros compensatórios e moratórios, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei nº 3.365/1941) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o período sobre o qual incidente o encargo é posterior à nova redação dos arts. 15-A e 15-B do Decreto-lei nº 3.365/1941, que preveem expressamente a incidência de juros compensatórios entre a imissão na posse e a expedição do precatório, e de juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano seguinte em que o precatório deveria ter sido pago. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “Os juros compensatórios (ou remuneratórios), por sua vez, visam a compensar a parte que foi expropriada pela perda antecipada da posse do imóvel, substituindo, assim, os frutos que deixou de perceber ou que poderia vir a receber, pouco importando se, à época da expropriação, o imóvel não estava produzindo renda.



    (...)



    Assim, correta a sentença no que tange ao percentual dos juros compensatórios, que incidirão no patamar de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da data de imissão na posse. 



    Já os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e, em que pese o entendimento do Juízo a quo, deverão ser calculados segundo a regra do artigo 15-B do Decreto-lei n° 3.365/1941 (...)



    Logo, diferentemente do que constou na sentença, os juros moratórios deverão incidir no patamar de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.



    (...)



    Saliente-se que a cumulação de juros compensatórios e moratórios na desapropriação encontra guarida no ordenamento jurídico e na jurisprudência, restando pacificada a questão por intermédio das Súmulas 12 e 102 do STJ” (eDOC 12 – ID: ada653d5, p. 5-7)  



    Nesse ponto específico, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    No entanto, a mesma sorte não acompanha a decisão quanto ao índice de juros compensatórios fixado. Isso porque, à época da decisão impugnada, estava pendente de julgamento a ADI 2.332, tendo o Tribunal de origem consignado a suspensão liminar da eficácia do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941 realizada em sede de cautelar na ação direta. Com base nisso, determinou a incidência dos juros compensatórios pelo índice de 12% ao ano, conforme antiga redação do dispositivo. Confira-se o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de origem:  



    “No tocante à disposição do artigo 15-A do Decreto-lei n° 3.365/1965, que os reduzia de 12% para 6% ao ano, importante destacar que se encontra com eficácia suspensa, ante a concessão de liminar neste sentido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.332/DF, pelo Supremo Tribunal Federai, devendo ser observada, então, a Súmula 618 do STF (...)



    Assim, correta a sentença no que tange ao percentual dos juros compensatórios, que incidirão no patamar de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da data de imissão na posse” (eDOC 12 – ID: ada653d5, p. 5-6)  



    Ocorre que, posteriormente à prolação do acórdão impugnado, foi julgado o mérito da ADI 2.332, tendo o Supremo Tribunal Federal se posicionado pela constitucionalidade da redução do percentual de juros compensatórios de 12% para 6%. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2019 – grifo nosso)  



    Vale salientar que o presente processo ainda se encontra em fase de conhecimento, não tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão impugnado, motivo pelo qual não há qualquer obste para a imediata aplicação da orientação fixada em controle concentrado de constitucionalidade.



    Por fim, quanto ao excesso alegado na avaliação do imóvel objeto de desapropriação, registro que a controvérsia remonta à análise sobre o valor de mercado do bem, conforme constante nos laudos periciais acostados aos autos pelas partes. Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Impugnação ao Laudo pericial. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como os fatos e o material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. (...)” (ARE 1460913 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESERVA INDÍGENA. ÁREA ALIENADA POR MATO GROSSO. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1245188 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 02.06.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, unicamente para reformar o acórdão do Tribunal de origem na parte em que fixa o índice de juros compensatórios, para definir como aplicável à espécie o índice de 6% por ano, conforme redação do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, e nos termos da ADI 2.332. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente